Tribunal: TJES
Processo: 5009327-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009327-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSE BENJAMIN CORREA e outros (7)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça concedido na fase de execução estende-se aos embargos à execução e ao cumprimento de sentença, salvo manifestação judicial expressa em sentido contrário.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a assistência judiciária gratuita compreende todos os atos do processo até a decisão final do litígio, alcançando ações incidentais que dele decorram.

3. Não demonstrada a modificação da situação financeira dos beneficiários e inexistindo decisão que revogue a concessão do benefício, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser mantida, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5009327-42.2021.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelados: José Benjamin Correa e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, oriundo de embargos à execução, em que o magistrado de origem extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de que a gratuidade de justiça concedida na execução fiscal deveria ser estendida aos embargos à execução, nos termos do art. 98 do CPC.

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a gratuidade de justiça deve ser analisada em cada processo de forma independente, não podendo ser estendida automaticamente a ações autônomas; (b) o art. 98 do CPC não se aplica aos embargos à execução, pois se trata de ação distinta da execução fiscal; (c) a sentença recorrida contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a concessão da justiça gratuita em um processo não se estende a outro de forma automática.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia trazida no presente recurso diz respeito à possibilidade de extensão do benefício da gratuidade de justiça concedido no processo de execução à fase de embargos à execução, em especial no cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida reconheceu que os apelados obtiveram a concessão da gratuidade de justiça no processo de execução e concluiu que tal benefício se estende às demais fases processuais, salvo revogação expressa, o que não ocorreu nos autos.

O Município de Vila Velha, ora apelante, sustenta que a justiça gratuita não se aplica de forma automática a ações autônomas, argumentando que a sentença contrariou o art. 98 do CPC. Entretanto, a tese recursal não merece acolhimento.

A sentença não merece reparos.

Afinal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, uma vez concedida a gratuidade de justiça, seus efeitos perduram por todas as fases do processo, inclusive nos embargos à execução e no cumprimento de sentença, salvo se houver decisão expressa revogando o benefício. Essa orientação decorre da própria finalidade da assistência judiciária, que visa assegurar o acesso integral à justiça àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com os custos do processo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO AOS RESPECTIVOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - O benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa, o que não ocorreu no caso em tela (Precedente da Primeira Turma).

IV - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.505.935/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 20/2/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS EMBARGOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso provido. 1) O benefício da assistência judiciária concedido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo quando expressamente revogado. Precedentes STJ. 2) O art. 9° da Lei 1.060/50, ao assentar que “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, se aplica a todos os atos processuais que compõem a integralidade da tutela jurídica pleiteada, ainda que se refira a ações incidentais de natureza autônoma, (cautelares, declaratórias, rescisórias, embargos à execução, reconvenção etc), porquanto relacionadas ao exercício do direito material tutelado. 3) Desse modo, a despeito de escorreita a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento das custas e honorários advocatícios, impõe-se a garantida da suspensão momentânea e condicional do crédito, na esteira do §3° do art. 98 do CPC. 4) Recurso provido. (TJES, Apelação Cível nº
5008955-29.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 06/May/2022)

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre alteração na situação financeira dos apelados, tampouco decisão revogando a benesse anteriormente concedida. Dessa forma, a manutenção da sentença recorrida se impõe, pois está em perfeita sintonia com o entendimento consolidado pelo STJ.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.